Tribunal: TJSP
Processo: 1004116-26.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação indenizatória. Pacote turístico. Hipótese em que a autora se deparou com um hotel em condições muito precárias não condizentes com as fotos disponibilizadas pela requerida, e precisou procurar outro local para se hospedar. Responsabilidade da intermediária. Dano material e moral configurados. Manutenção da sentença. Regimento interno, artigo 252. Recurso desprovido.